Tribunal: CARF
Processo: 15954.000252/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000252/2008-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.305 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas
médicas, tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo
pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento
da despesa, há que ser mantida a respectiva glosa.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Súmula CARF no 180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000252/2008-01
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000252/2008-01

Relatório
O presente processo trata de exigência Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, acrescido de juros de mora e multa de ofício, tendo em vista a
apuração de deduções indevidas de despesas médicas.
O Relatório Fiscal do processo se encontra às e-fls. 3 a 5.
Impugnado o lançamento às e-fls. 11 a 51, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo II/SP julgou o recurso procedente em parte (e-fls. 63 a 77).
Por sua vez, a 2a Turma Extraordinária da 2a seção negou provimento ao recurso
voluntário, por meio do Acórdão no 2002-005.659 (e-fls. 117 a 121), de 22/09/2020, assim
ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu
provimento.
A Recorrente tomou ciência do acórdão em 01/02/2021 (e-fl. 125) e interpôs, em
12/02/2021 (carimbo de e-fl. 145) o Recurso Especial de e-fls. 128 a 145, com fundamento no
artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, visando rediscutir a matéria: critério de comprovação de despesas médicas.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 25/05/2021 (e-
fls. 151 a 153).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- aduz que não pode o Fisco glosar os valores, mediante presunção, sem
apresentar prova em contrário, e que a documentação apresentada pela contribuinte está
amparada pelo próprio Regulamento do Imposto sobre a Renda;
- defende que, com relação às despesas médicas, conforme recibos e declaração
do profissional, a recorrente tem direito à dedução das despesas declaradas e comprovadas,
sendo a autuação imposta arbitrária e indevida a glosa existente;
- alega que os valores das despesas declaradas são compatíveis com os
recebimentos recebidos e que não há nenhum gasto de valor elevado, incompatível com sua
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000252/2008-01

condição financeira, conforme se verifica pela Declaração de Imposto sobre a Renda da
recorrente.
Ao final, a Contribuinte pede o conhecimento e provimento do recurso,
reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a possibilidade de dedução das despesas
médicas, diante da comprovação, ensejando no cancelamento do lançamento tributário.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 155 a 162) nas quais
propugna pela manutenção do que foi decidido no Acórdão de Recurso Voluntário com base, em
síntese, nos seus próprios fundamentos.
Na sessão plenária de 26/10/2022 (e-fls. 165 a 167), esta Turma converteu o
julgamento em diligência para que a unidade de origem procedesse à juntada i) da intimação
citada pelo Fisco como encaminhada para que fossem comprovados o efetivo pagamento e a
utilização do serviço, ii) cópia da DIRPF da autuada; e iii) recibos médicos, declaração da
profissional quanto ao recebimento dos valores e declaração quanto ao tratamento realizado,
mencionados pela recorrente em seu recurso.
Na sequência, a unidade de origem intimou a contribuinte a apresentar os
documentos solicitados (e-fls. 169). Os documentos foram juntados pela contribuinte às e-fls.
173 a 182.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 151 a 153. Foram
oferecidas Contrarrazões tempestivas pela PGFN.
A matéria sujeita ao recurso especial é: critério de comprovação de despesa
médica.
Foi indicado como paradigma o Acórdão no 2301-004.679, o qual consta do sítio
do CARF na Internet e até a data da interposição do recurso não havia sido reformado (Ricarf,
art. 67, Anexo II, §15).
A recorrente colaciona trechos dos acórdão contrapostos, descrevendo o ponto de
divergência como a seguir:
Recorrido
Voto
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000252/2008-01

De fato, verifica-se que a interessada não trouxe aos autos nenhum documento bancário
a fim de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e a
despesa em exame, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual
está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
vigente à época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e
declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros
elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das
despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira
inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à
presunção de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à formação de
convicção da autoridade lançadora.
Paradigma
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2010
GLOSA DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS. DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL A COMPROVAR DESPESAS MÉDICAS.
A apresentação de recibos médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outros fatos capazes de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos
prestados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física, sobretudo quando
corroborados por Declaração do Profissional Prestador de Serviços confirmando a sua
efetividade e o pagamento.
Recurso Provido
Voto
Com a devida vênia, esta julgadora não coaduna com esse entendimento. Não pode a
autoridade fiscal, inverter o ônus da prova do Fisco para o contribuinte, exigir
documentação que a própria lei atinente não menciona. Sabe-se, por exemplo, que
comprovar pagamento por meio de cheque nominal, cartões de crédito, ou saques com
data e valor correspondes aos comprovantes apresentados é onerar o contribuinte a
produzir prova que muitas vezes é impossível.
Assim, entendo que os recibos e declarações apresentados pelo recorrente são os que a
lei preceitua e que, portanto, o contribuinte logrou êxito em fazer a comprovação das
despesas médicas, posto que a documentação trazida é idônea e preenche os
pressupostos previstos na legislação em vigência.
Divergência
Em tais condições, enquanto o v. acórdão recorrido decide pelo não reconhecimento das
despesas médicas, mesmo diante da apresentação de recibos e declaração de profissional
quanto ao recebimento e o tratamento realizado, o acórdão paradigma, por sua vez,
claramente, decide no sentido inverso.
Da leitura dos trechos citados, constata-se que a recorrente demonstrou ter havido
divergência de interpretação: enquanto no acórdão recorrido entendeu-se ser imprescindível a
demonstração do efetivo pagamento das despesas médicas pelo contribuinte para fins de dedução
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000252/2008-01

dos valores da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, no paradigma o Colegiado
entendeu que os recibos médicos, acompanhados de declarações dos profissionais, eram
suficientes para a comprovação da despesa.
Ante ao exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
Mérito
Contextualizando, o Fisco efetuou a glosa de despesas médicas da ordem de
11.260,20, em um total de R$ 18.846,77 a título de deduções.
A decisão de primeira instância acolheu a despesa de R$ 460,20, restando a
discussão – nessa instância recursal – à glosa de R$ 10.800,00, referente à dedução de despesas
médicas com Suad Haddad de Andrade S/C LTDA.
No que toca a esta despesa, afiançou o autuante que (e-fl. 3):
POSTERIORMENTE,
EM
FUNÇÃO
DOS
VALORES
ENVOLVIDOS,
A
CONTRIBUINTE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA (TERMO DE INTIMAÇÃO-
SAFIS MALHA/PF N° 276/2008) A COMPROVAR A EFETIVIDADE DOS
PAGAMENTOS E DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE A SUAD
HADDAD DE ANDRADE S/C LTDA, CNPJ: 05.448.930/0001-26, NO VALOR DE
R$ 10.800,00. EM RESPOSTA, A CONTRIBUINTE AFIRMA QUE TODOS OS
PAGAMENTOS FORAM EFETUADOS EM MOEDA CORRENTE E/OU COM
CHEQUE DE TERCEIROS QUE SE ENCONTRAVAM EM SEU PODER. EM
VIRTUDE DA CONTRIBUINTE NÃO TER COMPROVADO A EFETIVIDADE
DOS
PAGAMENTOS,
ATRAVÉS
DE
CHEQUES
NOMINATIVOS
COINCIDENTES EM DATAS E VALORES AOS RECIBOS APRESENTADOS OU
PROVA
DA
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
VINCULADA
AOS
PAGAMENTOS
NA
DATA
DA
REALIZAÇÃO
DOS
MESMOS,
NÃO
PERMITINDO A VERIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS
RECIBOS APRESENTADOS E OS PAGAMENTOS EFETUADOS, É DE SE
GLOSAR
O
MONTANTE
REFERIDO
ACIMA
(EXIGÊNCIA
EM
CONFORMIDADE COM O ARTIGO 73 DO RIR.
A Contribuinte, por sua vez, pede que sejam restabelecidas as deduções de
despesas médicas, ao fundamento de que os recibos/declarações seriam suficientes, uma vez que
a Fiscalização não poderia glosar os valores, mediante presunção, sem apresentar prova em
contrário.
O Colegiado recorrido assim analisou o caso e concluiu:
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas médicas de
R$ 10.800,00 mantida no julgamento de primeira instância, referente ao profissional
Suad Haddad de Andrade S/C Ltda.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a glosa foi efetuada por não ter a
contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls.
03/05). O Colegiado a quo manteve a infração, uma vez que nenhum documento foi
juntado à Impugnação com o intuito de suprir a exigência apontada pela autoridade
fiscal (e-fls. 71).
De fato, verifica-se que a interessada não trouxe aos autos nenhum documento
bancário a fim de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações
financeiras e a despesa em exame, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000252/2008-01

Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual
está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
vigente à época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e
declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério,
outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação
dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo
questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de
comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à presunção de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão
somente à formação de convicção da autoridade lançadora. (grifei)
Como já relatado, o apelo visa rediscutir o critério de comprovação de despesas
médicas.
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros julgados, dentre
os quais se destaca o Acórdão no 9202-005.461, de 24/05/2017, da lavra do Ilustre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos ora adoto e colaciono como minhas razões
de decidir:
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000252/2008-01

Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
No caso em apreço, conforme se verifica no Termo de Intimação (e-fl. 174) a
Contribuinte foi devidamente intimada não somente a apresentar comprovantes originais e cópias
das despesas médicas, mas também a comprovação do efetivo pagamento de tais dispêndios.
Nenhuma comprovação de pagamento trouxe, entretanto, para qualquer das despesas objeto de
glosa. De sua parte, a Recorrente reputou suficiente, para comprovação das deduções pleiteadas,
os recibos e declaração do prestador de serviços.
Repise-se que, conforme o art.11 e §§ 3o e 4o do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, e
art. 73, §1°, do RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, cabe ao Contribuinte provar
que faz jus às deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual, porém no presente caso não
foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse a efetividade do gasto com a despesa
médica, tais como extratos bancários em que se pudesse aferir eventual correlação entre saques
nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos, no caso de pagamentos em espécie,
como alegado pela Contribuinte.
Como bem pontuado pela decisão recorrida (e-fl. 120), não há qualquer óbice
quanto ao pagamento de gastos com saúde em dinheiro, entretanto não é razoável que tal
alegação represente dispensa do sujeito passivo do ônus de apresentar a documentação solicitada
pela Fiscalização. Confira-se:
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como alega, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ela trazer
aos autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre
os saques efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não
ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira da contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000252/2008-01

também a vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ela
apresentados.
Assim sendo, uma vez que não atendida a intimação fiscal, no sentido de que
fosse comprovado o desembolso para pagamento das despesas com aquele profissional, tenho
que a manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é um imperativo.
Ademais, essa matéria já foi reiteradamente apreciada neste Colegiado, tendo-se
consolidado a jurisprudência no sentido de que a autoridade administrativa pode, sim, exigir
elementos adicionais de prova, além dos recibos, para fins de comprovação das despesas
médicas.
A respeito foi editada a Súmula CARF no 180, aplicável ao caso, a saber:
Súmula CARF no 180 - Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação
de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 205
DF CARF MF
Original